Tribunal: TJES
Processo: 5044997-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044997-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS KILL
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5044997-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRIDO:
ROBERTO CARLOS KILL

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO (LATAM E VISA). BANDEIRA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da r. Sentença (ID 17269963) proferida pelo Juízo Sentenciante, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando solidariamente as Requeridas a pagar ao Requerente indenização por
danos morais
no montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), e indenização por
danos materiais
no montante de
R$ 758,08
(setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), bem como condenar a primeira requerida (TAM LINHAS AÉREAS S/A) a cancelar a passagem aérea adquirida em duplicidade e não utilizada.

A Recorrente busca a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de ser mera licenciadora do uso da bandeira e da plataforma de pagamentos, sendo o banco emissor o único responsável.

O Recorrido apresentou Contrarrazões manifestando-se pela manutenção da Sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso Inominado
.

Do Afastamento da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no Recurso já foi devidamente analisada e afastada pelo Juízo Sentenciante na decisão.

Com efeito, a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
integra a
cadeia de fornecimento
do serviço de compra e pagamento das passagens aéreas.

Pelo entendimento consolidado no Direito do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em mera licenciadora.

Assim, por estarem as razões da decisão de base em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência desta Turma Recursal, estas são integralmente adotadas como fundamento para a manutenção do afastamento da referida preliminar.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar
suscitada, porquanto as razões de decidir do Juízo Sentenciante se mostram adequadas.

Do Mérito – Manutenção da Sentença por seus Próprios Fundamentos

No mérito, a Sentença merece ser mantida.

Conforme a análise dos autos pelo Juízo Sentenciante, e corroborado pelo conjunto probatório colacionado, o Autor/Recorrido conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a cobrança em duplicidade das passagens aéreas e a ausência de solução administrativa pelas Requeridas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das Requeridas, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço (venda da passagem e meio de pagamento), é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC.

O referido artigo estabelece que o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

O Juízo Sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a
falha na prestação do serviço
(cobrança em duplicidade de passagens aéreas para o mesmo voo, sem solução administrativa pelas Requeridas) e a
responsabilidade objetiva e solidária
de ambas as rés, com fundamento no art. 14 do CDC.

Ao meu entendimento a conduta das requeridas, ao não dar a devida atenção e solução ao caso, violou os direitos do consumidor.

A condenação em
danos materiais
(restituição de R$ 758,08) e
danos morais
(R$ 4.000,00) está em conformidade com o direito e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a dupla função da indenização (reparatória e punitivo-pedagógica).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, que dispõe:

Enunciado 11 TJES:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17269963) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)